Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719707-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO MATSUO YAMAZAKI RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito. O recorrente foi devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 74539330 e 74675189), no entanto, quedou-se inerte (ID 74834965). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito